Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-93.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002057-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 10.692.417/0001-16 (AGRAVANTE), CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.967.727/0001-05 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS MEIOS APROVADA EM ASSEMBLÉIA – DESÁGIO DE 70% EM CRÉDITOS DA CLASSE QUIROGRAFÁRIA E MICROEMPRESAS – CARÊNCIA DE 18 MESES – TAXA DE JUROS DE 2% AO ANO – CONTEÚDO ECONÔMICO APROVADO EM ASSEMBLEIA - RECURSO DESPROVIDO. “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1002057-93.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 12192-20.2016.811.0002 – Código 450606) formulado pela agravada CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EIRELI – EPP em face de seus credores, homologou o plano de recuperação judicial da empresa agravada.

A agravante alega que o plano recuperacional homologado descumpriu a determinação legal de discriminar pormenorizadamente os meios de recuperação a serem empregados, se limitando a apresentar medidas genéricas, como, por exemplo, a previsão de cortes com
“despesas de pessoal, redução de custos (quais?), busca de melhores fontes de realização das suas operações (onde?), otimização de rotinas administrativas (como?), fortalecimento da política empresarial (como?) entre outras, que não se coadunam, com a finalidade teleológica da lei e a manutenção da ordem econômica já que não se pode extrair concretamente a viabilidade do plano e as medidas que serão empregadas pela falta de informações objetivas”
, de modo que a empresa agravada deve ser compelida a apresentar os meios pormenorizados de cumprimento do plano recuperacional.

Insurge-se, também, contra a questão referente ao deságio de 70% previsto para o pagamento de créditos classificados na Classe Quirografária e na Classe Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, bem como, contra o prazo de carência de 18 meses e pagamento das dívidas em 96 meses, com taxa de juros de 2% ao ano, atualizadas mensalmente pela Taxa Referencial, a qual, é incompatível com a natureza da dívida assumida pela empresa recuperanda, afinal, esses vetores de pagamento propostos constituem verdadeiro confisco do patrimônio do credor.

Alega, ainda, que não se pode admitir que, nos planos de recuperação judicial estejam previstos pagamentos ilíquidos, fixados em percentuais, pois, em caso de descumprimento do plano, compete ao credor ajuizar um pedido de falência ou requerer a execução, o que restará prejudicado diante de um plano que prevê obrigações incertas, ilíquidas e inexigíveis.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada nos termos do presente recurso, e, desde já, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 33553961).

A decisão a que se refere o Id. nº 34724958 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 41448021).

O MP opinou pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 43526645).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 01 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a decisão agravada deferiu o pedido recuperacional formulado pela empresa/agravada e homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, extirpando do seu bojo apenas algumas disposições por considerá-las nulas/contrárias as determinas legais.

Não satisfeito com as disposições do PRJ, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, questionando alguns pontos do plano homologado pela magistrada.

A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, inclusive se foi levada em consideração a viabilidade econômica de a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifícios expropriantes para os credores, para só então o juiz proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial; no caso, como acima mencionado, após excluir vícios e disposições incompatíveis, a MMª. Juíza homologou o plano por entender que o PRJ bem observou os requisitos legais
,
e, com efeito, não há qualquer reparo a ser feito na conclusão da magistrada.

A alegação de que o plano de recuperação judicial não traz a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação judicial não prospera, porquanto a agravada individualizou os meios pelos quais ocorrerá a recuperação, como é o caso da previsão de
“modificação dos órgãos administrativos da empresa, com corte nas despesas com pessoal, visando agilidade na tomada de decisões”
(cf. ID. 33553990 - Pág. 20), e tal descrição foi considerada suficiente pela maioria dos que votaram na assembleia

(cf. ID. 33553967).

No mesmo sentido é o entendimento para a questão ligada ao deságio, a carência e os juros previstos no plano, já que “o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

Portanto, por se tratarem de direitos disponíveis, poderia até mesmo haver previsão para remissão da dívida ou dos encargos sobre ela incidentes, tal como previstos no art. 385, do Código Civil, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de deságio, encargos financeiros a serem adotados e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo.

Logo, se os credores anuíram aos termos homologados em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá excluir, modificar ou limitar o que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade.

O mesmo se pode dizer quanto à forma de pagamento prevista no plano recuperacional e as queixas de “iliquidez do plano”.

A tese é de que, como a decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial (Lei nº 11.101/2005, art. 59, §1º), possibilitando ao credor a execução judicial do plano, este deve preencher, necessariamente, os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez.

Ora, título executivo judicial é sempre certo, e sua exigibilidade decorre da demonstração de descumprimento do plano recuperacional; poderíamos discutir, quando muito, a liquidez da dívida.

Porém, para que haja mora a partir da homologação judicial do plano recuperacional, imprescindível o descumprimento deste, o que, como se sabe, implica em convolação da recuperação em falência, hipótese em que, desconsiderado completamente o plano, o crédito submetido à recuperação judicial retorna ao “status quo ante”, sem qualquer deságio, novação ou qualquer alteração.

Nesse ponto, cabe destacar a lição de Fábio Ulhoa Coelho:

“Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que haviam se oposto ao plano e votado por sua rejeição devem se curvar à decisão judicial respaldada na maioria dos credores. Não tem outra alternativa. (...)

As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso.

Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante”
(Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 9ª edição. 2013. Editora Saraiva. p. 236)
.

Sendo assim, a “liquidez” do plano de recuperação seria relevante apenas para que fosse possível aferir a existência ou não de seu descumprimento; seria como se a liquidez fosse íntima e inexoravelmente ligada à exigibilidade da dívida. Explica-se: o descumprimento do plano implica convolação em falência, e o valor do crédito retorna a ser o montante originário; mas, não havendo descumprimento, realmente não há interesse na liquidez do título executivo extrajudicial.

Assim, mantenho irretocada a decisão agravada.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020